Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-12.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos está amparada nos princípios da dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, ambos de índole constitucional, devendo ser quantificada com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1°, do Código Civil.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a pensão alimentícia fixada na sentença tem o condão de garantir a manutenção da dignidade dos alimentandos, sem, entretanto, onerar excessivamente o alimentante, o qual permanecerá com capacidade financeira para dar suporte material à sua outra entidade familiar.

3. Possuir outro(s) filho(s) não é condição suficiente para fixar a obrigação alimentar em padrões mínimos e impróprios para atender às suas necessidades vitais, ante a inafastável responsabilidade do pai de contribuir para o sustento de todos os filhos.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do réu, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, por esse litigante ser beneficiário da justiça gratuita.